Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Como regra, o depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e a verba salarial até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos são impenhoráveis, admitindo-se exceções apenas nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé, fraude ou quando há deferimento de penhora de percentual da verba salarial para a quitação do débito.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
3. Os valores depositados em conta poupança, a priori, não são utilizados para suprir as despesas diárias do devedor, devendo se aplicar a mesma ratio decidendi quanto à flexibilização da penhora de verbas salariais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.